Tribunal: TJSP
Processo: 2282395-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (crédito relacionado a serviços de advocacia). Penhora de imóvel. Pendência de agravo de instrumento contra decisão denegatória de recurso especial, sem efeito suspensivo. Recurso do executado. Desprovimento.